Tribunal: STF
Processo: HC 83542
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e
a idoneidade da fundamentação de decisão judicial.
II. Pronúncia:
 motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 408.
1. Conforme a
jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do
contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos
prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver
provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE
287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).
2.O caso, porém, é
de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a
existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu
autor".
3.Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de
autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à
condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita
contra o denunciado.
4.Para esse fim de suportar a pronúncia -
decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no
inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a
retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida
pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da
alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e
outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.